Tribunal: TJMT
Processo: 1004044-07.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004044-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ADEVIR SEBASTIAO CAMPOS - CPF: 522.839.331-53 (APELANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO -
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – COBRANÇA DE IOF – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382). 2. Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual, “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012). 3. Quanto à cobrança das tarifas de avaliação do bem, de tarifa e registros de cadastro, quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: “1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”, não se mostrando abusiva a tarifa de registro de contrato prevista no caso concreto. 4. As tarifas/taxas para cobrança de despesas administrativas pela concessão do financiamento dependem da demonstração cabal de sua abusividade e da comprovação do desequilíbrio contratual. Conforme proclamado pelo eg. STJ na Súmula 566, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. 5. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 6.
Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 70.644/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 10/08/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADEVIR SEBASTIAO CAMPOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”,
ajuizada contra a apelante por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou o pedido principal procedente, declarando “
consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido,
e julgou parcialmente o pedido reconvencional, para afastar
“o pedido no tocante à cobrança de IOF, posto que incidiu uma única vez e referente ao ressarcimento da instituição financeira, de imposto que ela pagou integralmente, em nome do cliente; manter a cobrança da tarifa de registro de contrato, cobrada no valor de R$ 419,51 (quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos), uma vez que por serviços efetivamente prestados; manter a cobrança da tarifa de avaliação de bem, cobrada no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), uma vez que por serviços efetivamente prestados; manter a contratação de seguro, uma vez que ausente comprovação da ocorrência de venda casada; manter os juros os juros remuneratórios contratados, em 1,24% ao mês; manter a capitalização na forma contratada
;
e excluir os juros remuneratórios incidentes em razão da inadimplência como encargo moratório, que no caso faz vezes de comissão de permanência, devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC, mantendo as demais cláusulas do contrato.
Considerando que o banco decaiu de parte mínima de seus pedidos, condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50”
(Cf. Id. Id nº

169564450).

O Apelante insiste em que, apesar da inadimplência com as parcelas do contrato “
foi verificada a existência de abuso na exigência dos “encargos da normalidade”, isto é, aqueles cobrados independentemente de eventual inadimplência do devedor, antes mesmo de configurada sua mora, situação que não apenas determina a restituição de valores pagos a maior, mas descaracteriza a mora do devedor, impedindo a busca e apreensão do bem”

Afirma que os juros remuneratórios foram aplicados em percentual superior ao estabelecido pelo Banco Central à época da contratação; que é vedada a capitalização dos juros, bem como a existência de
venda casada
, já que “
há cláusula pré-fixada no contrato, a qual estabelece a seguradora indicada pela própria instituição financeira, sem qualquer margem de alteração ou escolha pelo consumidor seguradora”.

Alega pela ilegalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, tendo em vista que “
não há nos autos provas de que os serviços foram prestados e os valores pagos pelo Apelante utilizados para o devido fim
”.

Quanto ao IOF, sustenta que “
não incide em uma única vez sobre o valor total disponibilizado quando da contratação do financiamento, ocorrendo a capitalização de juros em cima do imposto, fazendo com que o Apelante caia no bis in idem de tal tributo,
asseverando ainda que “
A instituição financeira ao diluir a cobrança do IOF sobre as prestações do financiamento faz incidir, também, os juros remuneratórios e os encargos contratuais da mora, ao efeito de proporcionar o desequilíbrio do contrato”.

Assevera pela abusividade na composição do Custo Efetivo Total da Operação (CET), “
de modo a ser determinado o recálculo do custo efetivo total da operação, com expurgo da capitalização diária abusiva e da cobrança de tarifas abusivas”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado totalmente improcedente declarando a descaracterização da mora, com a condenação do Banco em multa correspondente a 50% do valor do financiamento e a devolução em dobro dos valores cobrados de forma abusiva no contrato de financiamento (Cf. Id. nº 169564452).

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (Cf. Id. nº 169564455).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

(...)

Fundamento e Decido.

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
contra
Adevir Sebastião Campos
acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas.

A presente ação comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, art. 355, inc. I).

Alegou o banco que concedeu à requerida crédito, através da Cédula de Crédito Bancário, contrato nº 12039000208976, tendo sido dado em garantia o veículo MARCA GM - CHEVROLET, MODELO PRISMA SED. LT 1.0 8, CHASSI 9BGKS69B0FG279452, PLACA QBT2737, RENAVAM 01030298480, COR BRANCA, ANO 14/15, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL.

Que o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária.

A inicial veio instruída com os documentos, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, o Contrato de nº 420661980, contida no Id 48734261 e a notificação extrajudicial, contida no Id 48734272 pela qual o requerido foi constituído em mora.

Pela decisão de Id 50405435 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação da requerida para os termos da ação.

O bem foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão constante de Id 51396538 – pág. 2.

Devidamente citado o requerido apresentou contestação, Id 53046481.

Em seus argumentos defendeu a abusividade do contrato, questionando os juros remuneratórios ajustados, a capitalização dos juros, os encargos da mora (aduzindo a cobrança de comissão de permanência com demais encargos), as tarifas e encargos cobrados, indicando: Registro do Contrato R$ 356,40, Tarifa de Avaliação do Bem de R$ 180,00, Seguro Prestamista no valor de R$ 2.102,55, IOF de R$ 903,93 e IOF adicional de R$ 126,04, pedindo a revisão das cláusulas do contrato.

Intimado o banco requerente para impugnar a contestação, manifestou-se no Id 53973423.

Passo a analise dos pedidos da contestação.

- Do pedido de justiça gratuita

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça manejado pelo requerido em sua defesa, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência.

Assim,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor do requerido.

- Da inversão do ônus da prova

No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ
.

Assim, na forma postulada pela requerida,
inverto
o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Assim, passo ao exame do mérito.

- Do pedido de revisão do contrato

Em sua defesa alegou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, defendeu a abusividade do contrato, questionando os juros remuneratórios ajustados, a capitalização dos juros, os encargos da mora (aduzindo a cobrança de comissão de permanência com demais encargos), as tarifas e encargos cobrados, indicando: Registro do Contrato R$356,40, Tarifa de Avaliação do Bem de R$180,00, Seguro Prestamista no valor de R$2.102,55, IOF de R$903,93 e IOF adicional de R$126,04, pedindo a revisão das cláusulas do contrato.

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES

O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano
sententia debet esse libello conformis
.

Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos.

Logo, tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, vão indeferidos os pedidos genéricos.

Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um direito que assiste à parte requerida, diante da pretensão de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia.

Compulsando os autos observo que o requerido em seu pedido contraposto objetiva a revisão do Contrato de nº 420661980, celebrado em 08/08/2019, cópia contida no Id 48734261.

- Dos juros remuneratórios

Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Sabe-se que competentes dentro das regras infraconstitucionais, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional para dizer das taxas.

A abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial.

Esta tem sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.

(....)

No caso dos autos, observa-se do Contrato de nº 420661980, celebrado em 08/08/2019, cópia contida no Id 48734261, que os juros incidentes são de 1,24% ao mês e 15,94% ao ano.

Observa-se, quanto aos juros remuneratórios, ora questionados, em relação à taxa aplicada no mercado para a referida operação, devidamente apresentada pelo Banco Central, a previsão para o período contratado os seguintes percentuais, consoante planilha extraída do site:
http://www.bcb.gov.br
:

(...)

Desse modo, devem os juros remuneratórios ser limitados à taxa média do mercado do período contratado, 08/08/2019, cobrada em operações semelhantes ao contrato ora revisado, conforme a referida tabela amplamente divulgada pelo BACEN.

Da análise dos dados acima expostos, verifico que, no caso concreto, inexiste a alegada abusividade dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo que os juros contratados não destoam da média praticada pelo mercado, não havendo taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a abusividade.

Verifico da taxa média apurada pelo Banco Central, no mês da celebração do Contrato de nº 420661980, celebrado em 08/08/2019, cópia contida no Id 48734261, que possui juros remuneratórios que se encontram dentro da média de mercado.

Assim,
mantenho
os juros remuneratórios em 1,24% ao mês.

- Da capitalização dos juros

In casu
, fica claro a incidência da prática de anatocismo, isto em decorrência da diferença operada dos juros mensalmente contratados e os anuais na taxa nominal, sendo aqueles de 1,24% e estes de 15,94%, conforme se verifica do contrato firmado entre as partes, Contrato de nº 420661980, celebrado em 08/08/2019, cópia contida no Id 48734261.

Em relação à capitalização dos juros, constata-se conforme o disposto na Medida Provisória nº 1.963-17, revigorada pela MP nº 2.170-36 e ainda vigente por força do artigo 2º da EC nº 32/2001, a capitalização com periodicidade inferior a uma ano é plenamente permitida desde que expressamente pactuada. Desta forma, quando o contrato for posterior à 31/03/2000 e houver expressamente pactuado acerca da periodicidade da capitalização dos juros, é possível a sua cobrança em período inferior ao anual.

Quanto à verificação da contratação da capitalização o STJ já consolidou em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (973.827), que qualquer dos termos utilizados para referenciar a capitalização é capaz de expressar a sua contratação, inclusive o simples cálculo aritmético que constate que a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é o suficiente para permitir a sua cobrança.

(...)

No caso, portanto, a capitalização de juros pode incidir na forma mensal, porque a taxa anual do contrato, 15,94% (48734261) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada, 1,24%.

Assim,
mantenho
a capitalização na forma contratada.

- Da cobrança do IOF

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF não assiste razão a requerente.

É cediço que o IOF é devido nas operações de crédito por conta dos contratos de financiamento, cuja incidência se dá nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

Observa-se que a expressão ‘operações de crédito’, nos termos do regulamento compreende o “empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de título” (art. 3º, § 4º do Decreto n. 2.219/97). A legislação ainda determina às instituições financeiras a responsabilidade pela cobrança do tributo – IOF e o seu recolhimento ao Tesouro Nacional (art. 5º do Decreto n. 2.219/97).

No que respeita a cobrança do IOF, esta deverá se realizar “na data da entrega ou colocação dos recursos à disposição do interessado” (inciso VII do art. 10 do Decreto n. 2.219/97), posto que o fato gerador do referido tributo
“é a entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado, em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este”
, consoante os precisos termos do art. 11 do Decreto n. 2.2129/97.

No âmbito da norma tributária, o que importa para fins de incidência do tributo – IOF é o momento da celebração do contrato de financiamento. Tal compreensão vem escorada no inciso I do art. 63 do CTN (Lei n. 5.172/66).

(...)

Contudo, deve-se fazer uma ressalva no que concerne à distinção das operações de abertura de crédito e de mútuo (financiamento), não apenas pela sua denominação o que, por si só, seria irrelevante, mas sim por serem distintas em suas estruturas jurídicas.

É que no mútuo, o valor do principal é sempre alocado, necessariamente, já quando de sua contratação. No contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária o montante é totalmente disponibilizado no momento da adesão, sendo, portanto, desde logo conhecido o valor efetivo da dívida. Nesse caso, o IOF incide em uma única vez e sobre o valor total disponibilizado quando da contratação do financiamento.

Diferentemente, na abertura de crédito a instituição financeira coloca certo valor máximo à disposição do consumidor que poderá utilizá-lo ou não, consoante certo cronograma de desembolso. O que mais distingue esse contrato de outras operações é a obrigação assumida pela instituição financeira, porquanto esta não transfere a quantia que empresta, mas simplesmente a coloca à disposição do cliente. Nesta hipótese, o IOF incide sobre a quantia apropriada pelo tomador de forma parcial, haja vista que a cada retirada do crédito este sofrerá a tributação.

Não se pode alegar a abusividade da cobrança do IOF nas parcelas, na medida em que não se trata da cobrança parcelada do tributo, mas sim, de ressarcimento da instituição financeira, referente ao imposto que ela pagou integralmente, em nome do cliente.

Diante disso, não vejo no caso tratado a caracterização de obrigação abusiva que coloca a requerente em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e a equidade contratual, uma vez que a cobrança do IOF se deu uma única vez, quando da liberação da quantia financiada.

- Da tarifa bancária – tarifa de registro e de avaliação

No que tange à cobrança da tarifa de registro e de avalição de bem, questionadas pelo requerido, observando o contrato acostado tenho que merece ser mantida.

Os serviços prestados pelas instituições financeiras estão sujeitos ao poder regulamentar do Conselho Monetário Nacional, sendo remunerados por meio das tarifas disciplinadas na Resolução-CMN 3.518/2007, compilada e revogada pela Resolução-CMN 3.919/2010.

As tarifas são especificadas conforme o tipo de serviço prestado pela instituição financeira, prioritário, diferenciado ou especial (serviços essenciais não podem ser objeto de tarifa).

Os serviços prestados por terceiros, por sua vez, não são regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, podendo ser cobrados pelas instituições financeiras, a título de ressarcimento de despesa.

O capital já é remunerado pelos juros, em cujo arbitramento são considerados: os custos da captação do recurso, as despesas operacionais e o risco envolvido na operação, pelo que tal cobrança constitui
bis in idem
.

Assim, a ausência de causa jurídica aceitável para a cobrança acarreta excessiva onerosidade para o consumidor, o que é vedado pelo art. 51, IV, do CDC, que se encontra vazado nos seguintes termos,
in verbis
:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

(....)

No tocante à tarifa de registro de contrato tenho que trata de serviços especificamente cobrados para a realização peculiar, serviços típicos que podem ser elencados, e, portanto, não tratam de tarifa genérica.

Deveras, a especificação do serviço contratado é direito previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, como também o direito à informação adequada sobre os acréscimos do financiamento, conforme se verifica nos enunciados normativos abaixo transcritos:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta
de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e
adequadamente
sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos
;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento. (sem grifos no original)

Assim, o referido serviço e tarifa cobrada encontra amparo na regulação bancária e não fere o Código de Defesa do Consumidor.

A matéria foi devidamente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo, REsp 1578553/SP.

E com fundamento no julgado supracitado, proferido pelo STJ, tenho que deve ser indeferido o pedido de reconhecimento de abusividade da referida tarifa, não merecendo revisão o contrato.

No tocante à tarifa de registro de contrato, cobrada no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), sobre a controvérsia, entendeu o STJ que a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o banco efetivamente efetua o registro do veículo junto ao órgão de trânsito.

Da mesma forma, admite-se a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens, cobrada no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), pela expressa previsão contratual e também constante na Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil quando se tratar de veículo usado.

Conforme se apura do contrato tenho que tratam de serviços especificamente cobrados para a realização peculiar, serviços típicos que podem ser elencados, e, portanto, não tratam de tarifa genérica.

Assim,
mantenho
tanto a tarifa de avaliação quanto a tarifa de registro de contrato, uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados.

- Da devolução de valores pagos a título de seguro (suposta venda casada)

No presente caso, apesar dos argumentos do requerente, não restou comprovada a realização de venda casada, ou seja, o condicionamento à pactuação de quaisquer das cláusulas apontadas à celebração do contrato de financiamento objeto da demanda.

Nesse sentido, não é possível constatar ilegalidade na cobrança do aludido prêmio, ressaltando-se que a contratação do seguro, no documento acostado aos autos, havia a possibilidade de recusa, colocada à disposição e contratada.

O seguro contratado pressupõe a concessão do crédito, razão pela qual o fato de terem sido contratados na mesma oportunidade por si só não configura a venda casada.

Não há nos autos elementos que indiquem o condicionamento pela instituição financeira da concessão do crédito à contratação também do seguro.

Embora haja previsão em abstrato para a inversão do ônus da prova, seja com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, seja no Código de Processo Civil, essa é inviável na situação ora sob exame, em que é impossível à parte adversa comprovar um fato negativo, a “não ocorrência” da venda casada, do condicionamento da contratação do seguro à contratação do financiamento como um todo.

Ou seja, sem comprovação de que a contratação do empréstimo tenha sido condicionada à do seguro ou vice-versa, não há se reconhecer a ilicitude da cláusula apontada.

(...)

Logo, ausente comprovação da ocorrência de venda casada,
mantenho
a contratação do seguro.

- Dos encargos moratórios

No que tange aos encargos incidentes no período de inadimplência, conforme pleiteia a parte requerida, almejando a nulidade dos encargos moratórios, especificamente da cláusula que arbitrou comissão de permanência, que alega abusiva e exorbitante.

Compulsando os autos observo do contrato a incidência de juros remuneratórios de inadimplência, portanto, fazendo vezes de comissão de permanência, cumulado com demais encargos, qual sejam, acrescido de multa de 2%, juros de mora de 12% ao ano, calculados sobre o valor da obrigação vencia acrescida da multa.

No entanto, ressalto que não é possível a cumulação de comissão de permanência e multa moratória no período de inadimplência, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos.

(...)

No particular, pertinentes os fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente:

“Recordemos que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros moratórios e comissão de permanência.”

Restaram, pois, arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão ser aferidas pela própria Instituição Financeira.

Em outras palavras, o consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na hipótese de impontualidade no pagamento. Logo:

PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69)

Em consequência,
excluo
os juros remuneratórios incidentes em razão da inadimplência como encargo moratório, que no caso faz vezes de comissão de permanência,
devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

Da Repetição de Indébito

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão do contrato.

Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque afastados os encargos abusivos, na prática,
haverá repetição do indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior
.

(...)

Eventualmente, comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi pago, mas não em dobro, na forma simples.

Antes da repetição de indébito, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil.

A repetição do indébito, contudo, deve ser efetuada
na forma simples
, haja vista que a norma do art. 42, parágrafo único do CDC não se aplica à espécie, eis que a cobrança extrajudicial se fez em obediência ao contrato, cuja revisão somente agora se operou.

- Da descaracterização da mora

Também não há que se falar em ausência de mora, visto que haveria de ser constatada a ilegalidade/abusividade na cobrança dos encargos contratuais do chamado
"período da normalidade",
ou seja, em relação à taxa de juros remuneratórios e capitalização de juros, não sendo esta a hipótese dos autos.

(...)

DA BUSCA E APREENSÃO

Extrai-se dos autos o desinteresse da requerida em saldar seu débito com o requerente, uma vez que tão somente apresentou defesa, pedindo pela revisão do contrato, todavia, não apresentou pedido de purgação da mora.

Apesar de argumentar a abusividade do contrato, não pode o requerido eximir-se do pagamento do débito por conta do pedido de revisão do contrato.

Por fim, com a documentação que instrui a inicial, destacando-se o Contrato de nº 420661980, contida no Id 48734261 e a notificação extrajudicial, contida no Id 48734272 pela qual o requerido foi constituído em mora, demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

E, de consequência,
confirmo
a liminar concedida
“initio litis”
, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido.

No tocante ao pedido contraposto do requerido, em sede de contestação, para revisão do Contrato de nº 420661980, contida no Id 48734261, celebrado em 08/08/2019, que fundamenta a presente ação, determino o seguinte:

1.

Mantenho

os juros remuneratórios contratados, em 1,24% ao mês.

2.

Mantenho
a capitalização na forma contratada.

3.
Afasto
o pedido no tocante à cobrança de IOF, posto que incidiu uma única vez e referente ao ressarcimento da instituição financeira, de imposto que ela pagou integralmente, em nome do cliente.

4.
Mantenho
a tarifa de registro de contrato, cobrada no valor de R$ 356,40 (trezentos e quarenta reais), sobre a controvérsia, entendeu o STJ que a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o banco efetivamente efetua o registro do veículo junto ao órgão de trânsito.

5.
Mantenho
a tarifa de avaliação de bem, cobrada no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), sobre a controvérsia, entendeu o STJ que a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o banco efetivamente efetua o registro do veículo junto ao órgão de trânsito.

6.
Mantenho
a contratação de seguro, uma vez que ausente comprovação da ocorrência de venda casada.

7.
Excluo
os juros remuneratórios incidentes em razão da inadimplência como encargo moratório, que no caso faz vezes de comissão de permanência,
devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

8.
Mantenho
as demais cláusulas do contrato.

Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos,
condeno o requerido
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser o requerido beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

O apelante celebrou com o Banco/apelado, o contrato de alienação fiduciária nº 20032902126, para aquisição do veículo MARCA GM - CHEVROLET, MODELO PRISMA SED. LT 1.0 8, CHASSI 9BGKS69B0FG279452, PLACA QBT2737, RENAVAM 01030298480, COR BRANCA, ANO 14/15, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL, cuja avença prevê a taxa de juros remuneratórios de 1,24% a.m. e 15,94% a.a. (cf. Id. nº 169568182 Pág 1/5), percentual que, sob sua ótica, “destoa da taxa média praticada no mercado”.

A irresignação do autor/apelante não merece prosperar quanto as taxas de juros aplicadas ao contrato.

Excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, mas “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), como no caso em que “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)
em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017).

A discrepância só existe quando há enorme variação e distanciamento da média de mercado, ou seja, não há falar em discrepância quando há pequena variação do valor médio, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

Embora a taxa de juros remuneratórios convencionada não corresponda, de forma exata e precisa, à média aritmética praticada pelo mercado à época, não vislumbro qualquer hipótese de abusividade e/ou ilegalidade, pois que não resta caracterizada onerosidade excessiva, capaz de acarretar ao consumidor prejuízos econômicos além dos quais esse tipo de negócio jurídico já impõe. De mais a mais, não restam dúvidas de que, desde o início da relação obrigacional, o autor/apelante teve plena ciência dos termos pactuados.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp nº 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0014638-44.2014.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).

Quanto à cobrança das tarifas de avaliação do bem, tarifa de cadastro, tarifa de registros, quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

Eis o julgado da matéria afetada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 - DJe 06/12/2018)

No caso, a Cédula de Crédito Bancário nº 420661980 foi emitida em celebrado em 15/06/2020, com previsão da cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 356,40.

Não há abusividade e/ou ilegalidade quanto à cobrança da tarifa de cadastro, porquanto, o eg. STJ já assim proclamou ao editar a Súmula 566, que assim dispõe:

“Súmula 566. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Também não é ilícita a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 180,00), por não se mostrar excessiva e por corresponderem a serviços efetivamente prestado pelas instituições financeiras, já que efetuam o registro do veículo junto ao órgão de trânsito.

Quanto a alegação de cobrança indevida do IOF, verifica-se que não assiste razão o ora apelante, tendo em vista que o contrato prevê a cobrança de IOF no valor de R$

de R$903,93 e IOF adicional de R$126,04. (Cf. Ids. nº

169568182).

A Segunda Seção do e. STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,DJe 11/12/2013).

Neste mesmo sentido os julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC),E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido” (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1.251.331/RS – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 28.08.2013 – Publicado em 24.10.2013).

Já em relação a ausência de expressa pactuação da capitalização diária de juros prevista no contrato, a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), de que a capitalização
mensal
dos juros é admitida quando expressamente
pactuada
, entendendo-se por “pactuação expressa” a previsão de “
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
”.

A propósito, decidiram as colendas 3ª e 4ª Turma do eg. STJ:

“EMENTA: (...) AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. (...) 2. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que
pactuada
de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a
taxa
de juros anual em percentual pelo menos
doze

vezes
maior do que a
mensal
” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

“EMENTA: (...) CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. (...) CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE JUROS.
TAXA
ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA
TAXA

MENSAL
DE JUROS. PACTUAÇÃO. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização
mensal
de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente
pactuada
, o que ocorre quando a
taxa
anual de juros ultrapassa o duodécuplo da
taxa

mensal
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 618.411/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/05/2015, DJe 24/06/2015).

Extrai-se dos autos, que o
contrato de financiamento prevê juros remuneratórios de 1,24% ao mês e 15,95 % ao ano, com custo efetivo total de 24,05% a.a. e 1,78% a.m.; o que já é suficiente para admitir a capitalização mensal desse encargo, não havendo falar, pois, em abusividade (cf. Id. nº 169568182).

No tocante ao
seguro

prestamista
, no valor de R$ 2.102,55, é incabível a sua equiparação à “
venda casada
”, pois ausentes elementos de convicção capazes de demonstrar o condicionamento do êxito do negócio jurídico à aceitação do mencionado encargo contratual. Assim, inexistindo condicionamento à compra de um item à aquisição de outro, não há ilegalidade, devendo a r. decisão de piso, neste contexto, ser preservada.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E COBRANÇAS EXCESSIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO - MATÉRIA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA –
SEGURO

PRESTAMISTA
– VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Na espécie, entendeu o i. Julgador de primeiro grau que a matéria versada nos autos qualificava-se exclusivamente como de direito. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10%. Através de alegações genéricas, o Apelante requer a revisão de toda a relação contratual, desde sua origem, com a consequente declaração de nulidade absoluta de cláusulas contratuais que, no seu entendimento, afrontam o Código de Defesa do Consumidor, contudo, não aponta quais seriam essas cláusulas abusivas. É cediço que é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas contratuais.
Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do
seguro

prestamista
, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.
(
Grifei
- TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 70.644/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 10/08/2016 - DJE 30/08/2016).

P
elo exposto
, desprovejo o recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pel
a
apelante, observado o que dispõe o art. 98, § 3º, do CPC, eis que mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023